Tribunal: TJMT
Processo: 1024876-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
VIDE VOTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024876-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 467.940.349-72 (RECORRIDO), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Águas Cuiabá S.A em face da sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos da petição inicial para tornar definitiva a liminar e condenar a reclamada a indenizar a reclamante por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2. A recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial, ao argumento de que não praticou nenhuma conduta ilícita. Ademais, requer a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

3. Entretanto, a recorrida logrou êxito em comprovar que estava adimplente com as faturas de consumo quando, em 10/05/2023, o serviço foi suspenso sem justificativa (Id. 197593182). Ademais, demonstra que realizou reclamações à empresa, através dos protocolos indicados na exordial (Id. 197593184 a 197593186), mas o problema não foi resolvido, razão pela qual propôs a demanda em 22/05/2023.

4. Assim, a falha na prestação do serviço da recorrente foi comprovada no feito e o dano moral está caracterizado, vez que a recorrida sofreu a suspensão dos serviços de água, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, devendo ainda ser mantida a condenação ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por dano moral, pois este valor se adequa à situação vivenciada e atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Desta feita, a sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos da petição inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso conhecido e não provido.

7.
Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que se fixado sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 11/03/2024